Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. FRUTOS DE ALUGUEIS. DEPÓSITO INTEGRAL EM JUÍZO. DIREITO DE RETENÇÃO. VIÚVA-MEEIRA. VERBA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito integral em juízo dos aluguéis de imóveis do espólio, sem a reserva da meação da meeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a meeira tem direito ao recebimento imediato de 50% dos alugueis dos imóveis comuns, sem necessidade de depósito integral dos valores em conta judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A meação não se confunde com herança, sendo direito próprio da meeira, que deve receber os frutos decorrentes do patrimônio comum na proporção de sua titularidade.
4. A retenção integral dos valores afronta o caráter alimentar da meação, comprometendo a subsistência da agravante.
5. A jurisprudência reconhece o direito da meeira à percepção direta dos frutos dos bens comuns, independentemente da partilha.
6. A decisão agravada foi reformada para determinar que apenas 50% dos alugueis, referentes à parte integrante do espólio, sejam depositados em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A meação não se confunde com herança, e a meeira tem direito ao recebimento direto dos frutos de sua propriedade. 2. O caráter alimentar da meação justifica a liberação imediata dos valores correspondentes à meeira, sem necessidade de depósito integral dos aluguéis em conta judicial.”